Tribunal: TJSP
Processo: 2001095-94.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Plano de Saúde – Não excluindo o plano de saúde a doença, não podem ser excluídos os procedimentos, exames, materiais e medicamentos necessários ao tratamento – Menor que portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) - Prescrição de tratamento multidisciplinar, com terapias pelo método ABA, - Não se cuidam na espécie de tratamentos "alternativos", mas de métodos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Plano de Saúde – Não excluindo o plano de saúde a doença, não podem ser excluídos os procedimentos, exames, materiais e medicamentos necessários ao tratamento – Menor que portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) - Prescrição de tratamento multidisciplinar, com terapias pelo método ABA, - Não se cuidam na espécie de tratamentos "alternativos", mas de métodos específicos para conferir melhor qualidade de vida e desenvolvimento a criança com necessidades especiais, o que não pode ser obtido pelo fornecimento de profissionais sem interação e experiência no tratamento de tais transtornos - Coberturas devidas – Tutela de urgência para cobertura conforme prescrito no receituário médico em clínicas credenciadas próximas à residência do menor, a ser disponibilizado pela Operadora com as terapias e carga horária prescritas e profissionais capacitados, sob pena de cobertura integral na rede particular em clínica indicada pelo agravante - Recurso provido.